Tribunal: STF
Processo: HC 259284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel em favor de Pedro Rafael Lourenço contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.005.605/SP.



    Colho do ato coator:



    “PEDRO RAFAEL LOURENÇO alega sofrer coação ilegal diante de acórdão do Tribunal de origem. 



    A defesa informa que o paciente foi autuado por suspeita de tráfico de drogas, associação para tal fim e organização criminosa. Alega que a prisão preventiva foi decretada com base em suposições e que foi ínfima a quantidade de droga encontrada com o réu, que é meramente usuário. 



    Sustenta que o réu tem condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, e requer a revogação ou a substituição da medida.” (eDOC 2, p. 1)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



     O ato coator transitou em julgado em 9.6.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que se tratava de reiteração de pedido. (eDOC 2, p. 1)



    Registrou o Juízo de primeiro grau que os autos demonstram a participação da paciente em estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e que a sua liberdade representa um perigo para a instrução processual e a ordem pública. 



    “As condutas dos representados, atuando das mais variadas formas na organização, como na locação e manutenção dos pontos de venda de drogas, na efetiva comercialização dos entorpecentes, no transporte e guarda das drogas, no preparo, fracionamento e embalagem das drogas, no controle da distribuição, na movimentação financeira dos valores obtidos com o tráfico de drogas, dentre várias outras funções, encontram-se pormenorizadas no relatório da Polícia Civil.



    Há, pois, até o momento, elementos contundentes que comprovam a materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de trafico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.” (eDOC 2, p. 58)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que configura-se como uma organização estruturada e com estabilidade e temporalidade de atuação.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente